Tribunal: TJMT
Processo: 1037651-16.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1037651-16.2018.8.11.0041- COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: TELMA OLIVEIRA FELIX PEREIRA
APELADA : ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Recurso de Apelação Cível interposto por TELMA OLIVEIRA FELIX PEREIRA de sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Compensação por Dano Moral e Pedido de Antecipação de Tutela (1037651-16.2018.8.11.0041), em que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmou a liminar e declarou inexistente o débito com vencimento em 25/05/2016, no valor de R$ 839,22 (oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), determinou que a ré realize o refaturamento conforme a média de consumo da autora dos últimos doze meses, anteriores ao citado vencimento. Em face a sucumbência recíproca, condenou ao pagamento pró-rata das custas processuais. Arbitrou os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 2o c/c 86, do CPC, devendo ser observadas, em relação ao autor, as disposições do art. 98, §3o, do CPC/15, por ser beneficiário da justiça gratuita. (Id. 50560464)
A apelante TELMA OLIVEIRA FELIX PEREIRA busca, em síntese, a condenação da apelada ao pagamento da indenização por dano moral e majoração dos honorários advocatícios. (Id. 50560466).
A apelada apresentou contrarrazões, e, preliminarmente, pugnou pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id. 50560469).
É o necessário.
DECIDO
A autora/apelante TELMA OLIVEIRA FELIX PEREITA ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, Compensação por Dano Moral e Pedido de Antecipação de Tutela em face da ré/apelada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao fundamento de ter sido surpreendida com uma fatura enviada pela ré/apelada no valor de R$ 839,22 (oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), com vencimento em 25/05/2016, do qual discorda, uma vez que existe medidor de energia (relógio), justamente para medir o consumo mensal.
A MMa. Juíza concedeu a liminar para impedir a interrupção do fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento da fatura em discussão, até o julgamento do mérito da ação e inverteu o ônus da prova (Id. 47886459).
Em contestação a apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alegou, em síntese, a legalidade da cobrança, e dos procedimentos para apuração do débito.
Após impugnação, foi proferida a sentença objeto do presente recurso.
Eis o trecho da sentença:
“(...)
Consoante os princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.
A parte autora pretende a declaração de inexistência do débito, referente a fatura com vencimento em 25/05/2016, no valor de R$ 839,22 (oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), e o refaturamento desta conforme sua média de consumo, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
A ré, por sua vez, assegura que a cobrança é devida, vez que foi gerada pela média de consumo da parte autora, já que não foi realizada a leitura.
(...)
Convém observar que na fatura acostada no arquivo de Id. 16214182, ora discutida, consta a informação de que a cobrança se trata, entre outros, de consumo recuperado.
É certo que qualquer suspeita de irregularidade da medição na unidade consumidora da parte autora, seria necessária a emissão de laudo técnico, nos ter da Resolução 414/10, da Aneel, assim verifica-se que a ré não cumpriu o que dispõe o art. 129, da resolução supracitada, adotando precisamente o que está consignado nos parágrafos 2o e 7o, abaixo transcrito:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. [...]
§ 2o. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. [...]
§ 7o. Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.”
Demais, a requerida não arrolou no processo qualquer documento que comprove a realização da perícia por órgão competente e que a parte autora tenha sido intimada para acompanhar a perícia, violando o princípio do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 373, II do CPC, assim, não se desincumbiu de comprovar a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, no qual o consumidor deveria ter sido foi intimado a apresentar quesitos ou assistente técnico para acompanhar a perícia e nem apresentou o suposto laudo pericial.
(...)”. (Id. 50560464)
A apelante busca a reforma da sentença, sob o argumento de que o dano moral decorre da falha na prestação do serviço por parte da apelada, pois restou comprovado que a cobrança da fatura é indevida e ilegal, e que foi impedida a interrupção do fornecimento de energia e negativação do seu nome, em razão do ajuizamento da presente ação.
Do contido nos autos, verifica-se que não foi dada ciência a autora/apelante a respeito da alegada vistoria, e da alegada constatação de irregularidade no medidor, apenas foi encaminhada uma fatura de recuperação de consumo.
Como se verifica, não restou comprovada a alegada regularidade do consumo aferido por meio de leitura no medidor da unidade consumidora da autora/apelante, por isso a MMa. Juíza determinou a readequação da fatura questionada, devendo levar em consideração a média de consumo de energia da autora, correspondente aos últimos 12 (doze) meses anteriores à fatura de recuperação de consumo.
Dessa forma, a cobrança da fatura no valor de R$ 839,22 (oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), não se mantém, não sendo justo que o consumidor pague valor acima do consumido, como reconhecido em sentença.
Quanto ao pedido da autora/apelante para que seja a ré/apelada condenada ao pagamento de indenização por dano moral, não prospera, tendo em vista que a autora não teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes e nem foi interrompido o fornecimento de energia em sua residência.
Desse modo, não houve prática de qualquer ato ilícito por parte da ré, capaz de gerar uma indenização por dano moral, uma vez que a mera cobrança de dívida, ainda que reconhecida sua inexistência não configura ato ilícito.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido de que a mera cobrança de dívida não gera indenização por dano moral.
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) (sic)
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. 1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 448.372/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018) (sic)
Portanto, do contido nos autos, a sentença não merece qualquer reparo.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora